Tribunal: TJES
Processo: 5001467-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001467-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS ARAUJO RODRIGUES
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-32.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MATHEUS ARAÚJO RODRIGUES

ADVOGADO

: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RECORRIDO

: SAMP - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADA

: GISELLE DUARTE POLTRONIERI

MAGISTRADO

: CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS ARAÚJO RODRIGUES

em face de decisão que, na ação movida contra
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, indeferiu o pedido liminar no qual pretendia que o plano da saúde recorrido cobrisse a sua internação e o tratamento em clínica especializada para fins de dependência química.

Em síntese, o agravante alega que

(i)
comprovou a necessidade de sua internação por meio de dois laudos médicos;
(ii)
são abusivas as cláusulas do plano de saúde que limitam o direito ao uso dos benefícios por causa do período de carência e o tempo de internação do usuário;
(iii)
em se tratando de dependência química, a dignidade da pessoa humana é que fundamenta o pedido e deve ser feita uma interpretação
in dubio pro misero
e de acordo com a função social do contrato;
(iv)
o receio de dano é evidente diante da sua situação clínica, padecendo de condições clínicas para realização de qualquer atividade social.

Indeferi o requerimento de efeito suspensivo em duas oportunidades (doc. 583510 e 611503).

Contrarrazões pelo desprovimento, em que a agravada alega
(i)
preliminarmente, que o agravante tem condições de arcar com os custos do processo, devendo ser revogada a concessão do benefício;
(ii)
ainda em sede preliminar, a falta de dialeticidade recursal;
(iii)
no mérito, a ausência de conduta irregular e a impossibilidade de superação da carência devido ao
pacta sunt servanda
.

Intimado para se manifestar sobre as contrarrazões, o agravante manteve-se silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento adotado pelo C. Relator, razão pela qual também NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-32.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MATHEUS ARAÚJO RODRIGUES

ADVOGADO

: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RECORRIDO

: SAMP - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADA

: GISELLE DUARTE POLTRONIERI

MAGISTRADO

: CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS ARAÚJO RODRIGUES

em face de decisão que, na ação movida contra
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, indeferiu o pedido liminar no qual pretendia que o plano da saúde recorrido cobrisse a sua internação e o tratamento em clínica especializada para fins de dependência química.

Antes de analisar o mérito do recurso é necessário examinar as duas preliminares que foram levantadas pelo plano de saúde agravado nas suas contrarrazões.

PRELIMINAR – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A primeira preliminar é sobre a necessidade de revogação da gratuidade de justiça ao agravante, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com os custos do processo.

Argumentou, para tanto, que o agravante está sob o patrocínio de advogado particular e que a própria contratação do plano privado de saúde demonstra a sua condição financeira.

Ocorre, no entanto, que o art. 99, § 4º, do CPC/2015 prevê expressamente que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Além disso, não vislumbro dos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade constante da declaração hipossuficiência financeira do agravante, que, é preciso dizer, está pleiteando a sua internação por dependência química.

A alegação
genérica
do plano de saúde agravado é insuficiente, porque não indica qualquer elemento para demonstrar uma suposta condição financeira do agravante.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

A segunda preliminar é fundamentada em falta de dialeticidade recursal, pois, segundo o plano de saúde agravado, o agravante “
limitou-se a repetir a fundamentação utilizada em sua peça de ingresso, sem impugnar as razões que levaram ao Juízo a quo indeferir o pleito liminar
”.

O agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada – v. g. a questão da carência contratual –, classificando-a como abusiva e invocando a interpretação dessa cláusula de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em falta de dialeticidade recursal.

Essa Colenda Câmara já se pronunciou no sentido de que “
quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120066501, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Sendo assim,
afasto
a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Quanto ao mérito do presente agravo de instrumento, o agravante alega que

(i)
comprovou a necessidade de sua internação por meio de dois laudos médicos;
(ii)
são abusivas as cláusulas do plano de saúde que limitam o direito ao uso dos benefícios por causa do período de carência e o tempo de internação do usuário;
(iii)
em se tratando de dependência química, a dignidade da pessoa humana é que fundamenta o pedido e deve ser feita uma interpretação
in dubio pro misero
e de acordo com a função social do contrato;
(iv)
o receio de dano é evidente diante da sua situação clínica, padecendo de condições clínicas para realização de qualquer atividade social.

Já o plano de saúde agravado sustenta que “
a internação voluntária do Agravante não configura situação de urgência ou mesmo emergência apta a afastar o período de carência do paciente que apenas será finalizada em Setembro do corrente ano
”.

Adiciona, ainda, que o laudo médico demonstra que “
o Agravante possui quadro de dependência química há tempo, não constituindo situação nova apta a embasar sua alegação de urgência/emergência
”.

Muito bem.

Registro que os limites da cognição do presente agravo estão restritos à verificação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, pois constituem pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC/2015).

O agravante baseia suas alegações no laudo médico confeccionado no dia 15.06.2020, em que foi solicitada a sua internação hospitalar
com urgência

(doc. 597614).

Naquela ocasião, o médico relatou que o agravante compareceu voluntariamente à clínica para atendimento de crise decorrente do uso de drogas (crack) e que o mesmo dizia não conseguir interromper o uso, acarretando “prejuízo funcional e ocupacional no cotidiano”.

Já internado, o agravante juntou aos autos outro laudo médico, dessa vez elaborado em 27.06.2020 por médico psiquiatra, informando que o agravante está internado desde o dia da solicitação e que “
encontra-se com prejuízo do autocuidado e comportamento de risco para si, necessitando de internação por tempo indeterminado
” (doc. 597613).

Contudo, não existem elementos constantes dos autos para,
nesse momento de cognição sumária
, elidir o motivo que levou o plano de saúde à negativa da cobertura da sua internação.

Como se vê dos autos, a negativa de cobertura do plano de saúde ocorreu no dia 16.06.2020, sob o fundamento de que “
o beneficiário se encontra em cumprimento de Carência contratual para Internações, cujo prazo expira em 22/09/2020
” (doc. 59761).

No entanto, o agravante aderiu ao plano de saúde empresarial no dia 03.03.2020, conforme ficha de cadastro do beneficiário assinado juntada pelo agravado (doc. 651112).

E a cláusula 6.3 do plano de saúde empresarial ao qual o agravante aderiu prevê que o prazo de carência para “internações clínicas e cirúrgicas” é de 180 (cento e oitenta) dias (letra “i”).

Em hipótese semelhante, essa Colenda Câmara já negou a cobertura pelo plano de saúde:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO.

CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INTERNAÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO.

1.
Ressalvadas hipóteses excepcionais, a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear internação e tratamento de dependente químico
, em clínica não integrante da rede credenciada, em especial quando a internação ocorrer em período anterior à contratação do plano de saúde e
ao fim do prazo de carência estabelecido no contrato.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159009190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016)

Além disso, as hipóteses de cobertura parecem não incluir os tratamentos e internações por dependência química, como se vê das alíneas “l” e “m” da cláusula 3.3, que garantem a cobertura, respectivamente, para casos de surtos decorrentes de transtornos mentais, excluída os decorrentes de dependência química.

A operadora do plano de saúde não está obrigada a cobrir internação clínica para tratamento de dependência química se a solicitação foi feita dentro do prazo de carência previsto em
cláusula contratual expressa e redigida com clareza
.

Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pelo agravante apto a ensejar o deferimento da liminar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO CLÍNICA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de estar patrocinado por advogado particular não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade constante da declaração hipossuficiência financeira do agravante (art. 99, § 4º, do CPC/2015). Preliminar rejeitada.

2. Se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada – v.g. a questão da carência contratual –, classificando-a como abusiva e invocando a interpretação dessa cláusula de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, não há se falar em falta de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

3. A operadora do plano de saúde não está obrigada a cobrir internação clínica para tratamento de dependência química se a solicitação foi feita dentro do prazo de carência previsto em cláusula contratual expressa e redigida com clareza.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.